Tribunal: TJMT
Processo: 1077195-24.2024.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1077195-24.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[TAYRA RODRIGUES MARQUES - CPF: 020.272.131-04 (RECORRENTE), RICHARD RODRIGUES DA SILVA - CPF: 914.937.731-00 (ADVOGADO), HOSPITAL E MATERNIDADE SAO MATEUS LTDA - CNPJ: 15.016.827/0001-60 (RECORRIDO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1077195-24.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n. 1077195-24.2024.8.11.0001

Recorrente:

Hospital e Maternidade São Mateus Ltda.

Recorrida
:
Tayra Rodrigues Marques

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando o hospital ao pagamento indenização por danos morais, estéticos e materiais. O recorrente sustenta ocorrência de cerceamento de defesa, por indeferimento de prova testemunhal e ausência de audiência de instrução e julgamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção de prova testemunhal requerida pela parte recorrente, com julgamento antecipado da lide em matéria fática controvertida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O juízo de origem indeferiu o pedido de realização de audiência de instrução e julgamento, sob o argumento de que os autos já continham provas suficientes ao deslinde da controvérsia.

4.

A controvérsia entre as partes envolve matéria eminentemente fática, a exigir dilação probatória mediante colheita de prova testemunhal, especialmente para apurar a dinâmica do suposto ato de contenção física praticado pelo preposto do hospital.

5.

A produção de prova testemunhal foi expressamente requerida pelo hospital em sua contestação, razão pela qual o indeferimento do pedido, sem fundamentação adequada, caracteriza cerceamento de defesa.

6.

O artigo 355, I, do CPC/2015 somente autoriza o julgamento antecipado da lide quando não houver necessidade de outras provas, o que não se verifica no presente caso.

7.

A jurisprudência reconhece que a não realização de prova oral, quando indispensável à elucidação dos fatos controvertidos, acarreta nulidade da sentença por ofensa ao contraditório e à ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide em controvérsia fática sem a realização de audiência de instrução e julgamento, quando requerida prova testemunhal pela parte interessada.

2.

A nulidade da sentença é medida imposta quando se verifica a necessidade de dilação probatória para adequada solução da demanda.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC/2015, artigos 355, I, e 369; Lei nº 9.099/1995, artigo 55.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, Recurso Inominado nº
1021456-63.2024.8.11.0002
, Rel. Juiz
Gonçalo Antunes De Barros Neto
, julgamento em
28/03/2025
; TJMT, Recurso Inominado nº 1003226-38.2024.8.11.0045, Rel. Juiz Edson Dias Reis, julgamento em 28/04/2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1077195-24.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n. 1077195-24.2024.8.11.0001

Recorrente:

Hospital e Maternidade São Mateus Ltda.

Recorrida
:
Tayra Rodrigues Marques

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de
Hospital e Maternidade São Mateus Ltda.

Ação:
de Indenização por Danos Morais e Materiais.

Origem:
3º Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença
(Id.

281757392)
:
julgou parcialmente procedentes

os pedidos autorais, condenando a recorrente ao pagamento de R$ 12.000,00 (doze mil reais) a título de
danos morais, R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos estéticos e R$ 134,81 (cento e trinta e quatro reais e oitenta e um centavos) a título de danos materiais.

Recurso Cível Inominado
(Id.

281757399
)
:
requer a reforma da sentença para ser reconhecido o cerceamento de defesa, com a determinação de novo julgamento, precedido de audiência de instrução e julgamento para o colhimento de prova testemunhal requerida pelo recorrente.

Contrarrazões
(Id.

281757852
):
defende a manutenção da sentença e o desprovimento do recurso interposto pelo hospital requerido
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1077195-24.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n. 1077195-24.2024.8.11.0001

Recorrente:

Hospital e Maternidade São Mateus Ltda.

Recorrida
:
Tayra Rodrigues Marques

VOTO

Eminentes Pares,

Trata-se de recurso inominado interposto pela empresa requerida ante a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando-a ao pagamento de indenização por danos morais, estéticos e materiais.

Da narrativa inicial, a autora alega que no dia 12/10/2024, por volta das 16h, compareceu ao hospital requerido para acompanhar sua esposa, que se encontrava em atendimento médico. Alega que foi impedida pelo segurança de adentrar à sala de observação onde sua esposa estava, tendo sido empurrada e, em seguida, contida com força nos braços, o que resultou na fratura de sua clavícula esquerda.

O recorrente, por sua vez, sustenta que, ao contrário do alegado, conforme relato da enfermeira em Id. 281757383, foi a autora quem deu causa à atuação de seu preposto. Alega que a recorrida estava tumultuando o ambiente e prejudicando a adequada prestação de serviço à paciente. Afirma que, ao ser questionada pela equipe sobre quem desejava como acompanhante, a paciente optou por permanecer com sua genitora. Assim, a autora foi convidada a se retirar, momento em que se exaltou, proferiu agressões verbais contra a equipe e ameaçou invadir o local a qualquer custo.

Diante da situação, tornou-se inviável estabelecer diálogo verbal pacífico, uma vez que a autora, demonstrando evidente descontentamento, entrou em luta corporal com o segurança José Cícero G. de Lima (Id.

281757388).

Em suas razões recursais, o hospital recorrente suscitou preliminar de cerceamento de defesa, sob o argumento de que o juízo “a quo” não analisou seu pedido de designação de audiência de instrução e julgamento. Por tal razão, requer a anulação da sentença, com o consequente retorno dos autos à origem, para a oitiva das partes e das testemunhas.

O objeto do presente recurso restringe-se à análise da alegada ocorrência de cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide sem a realização da audiência de instrução e julgamento.

Da análise dos autos, verifica-se que o recorrente, em sua contestação, pleiteou a produção de provas orais. Todavia, o juízo de origem indeferiu o pedido, sob o fundamento de que as provas constantes dos autos eram suficientes à solução da controvérsia.

Desse modo considerando que a matéria controvertida é de fato e o juízo não oportunizou a produção de prova oral previamente solicitada, resta configurado o cerceamento de defesa, uma vez que o julgamento antecipado contrariou a previsão do artigo 369 do Código de Processo Civil, o qual assegura às partes o direito à ampla produção probatória.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...).
O cerceamento de defesa ocorre quando a parte requer a produção de provas essenciais à comprovação dos fatos narrados e o juiz, de forma antecipada, julga a lide sem oportunizar a colheita das provas pertinentes. O Código de Processo Civil prevê que o julgamento antecipado somente é admissível quando não houver necessidade de outras provas para a formação do convencimento judicial (art. 355, I, CPC).
(...) O cerceamento de defesa configura-se quando o magistrado julga antecipadamente a lide sem oportunizar a produção de prova essencial pleiteada pela parte. A anulação da sentença é medida cabível para garantir o contraditório e a ampla defesa quando houver controvérsia de fato que demande dilação probatória. (N.U 1021456-63.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 24/03/2025, Publicado no DJE 28/03/2025)

“RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
. ACOLHIDA. NECESSIDADE DE APURAÇÃO DOS FATOS POR MEIO DE
PROVA

TESTEMUNHAL
. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Constitui
cerceamento
de
defesa
o julgamento do processo antecipadamente, sem a realização de audiência de instrução e julgamento, havendo em discussão matéria de
prova
não documental, o que torna indispensável o colhimento de
prova
oral.
Recurso conhecido e provido para acolher a preliminar de
cerceamento
de
defesa
, anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem.
Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1003226-38.2024.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 28/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).”

Dessa forma, está configurado o cerceamento de defesa, impondo-se a nulidade da sentença.

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
a fim de decretar a nulidade da sentença, devendo os autos retornar à origem, para que seja realizada, na forma da lei, a audiência de instrução e julgamento, seguindo-se da prolação da sentença.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas processuais e / ou em honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito

Data da s
essão:
Cuiabá-MT, 29/05/2025